Tribunal: STJ
Processo: 5493709-22.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971499 - GO (2025/0231251-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M C N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI
MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ATUALIDADE DO RISCO. NECESSIDADE DE REE
XAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados por
1.
ausência dos vícios do
do CPP, e a decisão agravada consignou a
art. 619
existência de fundamentação suficiente, não se caracterizando negativa de
prestação jurisdicional.
A pretensão de restabelecimento das medidas protetivas demanda
2.
revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias (ausência
de contemporaneidade, inexistência de descumprimentos e falta de
elementos concretos de risco), providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 860b2258-6acc-4f7d-b21b-2a9291b9281a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971499 - GO (2025/0231251-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M C N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI
MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ATUALIDADE DO RISCO. NECESSIDADE DE REE
XAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados por
1.
ausência dos vícios do
do CPP, e a decisão agravada consignou a
art. 619
existência de fundamentação suficiente, não se caracterizando negativa de
prestação jurisdicional.
A pretensão de restabelecimento das medidas protetivas demanda
2.
revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias (ausência
de contemporaneidade, inexistência de descumprimentos e falta de
elementos concretos de risco), providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(Apelação Criminal n. 5493709-22.2021.8.09.0051), assim ementado (e-STJ fls. 178/179):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA
DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO AO RISCO À
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E À NECESSIDADE DA CAUTELAR.
INVIABILIDADE DE RESTABELECER A MEDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Tendo em vista a sua finalidade acautelatória, as medidas protetivas de
urgência somente devem perdurar enquanto necessárias ao processo e a seus
Documento eletrônico VDA53921857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: 2f9db3a0-9148-4c69-874d-d99f9a162506

fins, relacionados ao efetivo risco à integridade da vítima.
2. Inexistindo elementos concretos da situação de perigo ou não subsistindo os
fatos que ensejaram o seu deferimento em momento anterior, cabe ao julgador,
respectivamente, indeferir ou revogar as medidas protetivas de urgência
requeridas (Lei Maria da Penha,
§§ 4o e 6o).
art. 19,
3. Constatada a ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores do
deferimento da medida protetiva de urgência (mais de três anos), a inexistência
de notícias de que o suposto agressor tenha descumprido as obrigações
impostas e a falta indicativos de que a ofendida se encontre em situação de
risco, deve a revogação ser mantida.
4. Prequestionamento anotado.
5. Apelo conhecido e desprovido.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram desprovidos em
acórdão com a seguinte ementa (e-STJ fl. 236):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
(INJÚRIA E AMEAÇA). REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE
URGÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.
1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir conteúdo necessário
para eliminar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo
apropriados à rediscussão da matéria já decidida.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.

Na sequência, foi interposto recurso especial pelo Ministério Público, o qual não
foi admitido pelo Tribunal
, sob fundamento de que não cabe rediscussão da causa em
a quo
embargos de declaração (art. 619 do CPP) e que a análise das demais teses esbarraria no
óbice da
(e-STJ fls. 279/281).
Súmula n. 7/STJ
A decisão agravada conheceu do respectivo agravo para não conhecer do
recurso especial, assentando a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a
incidência do óbice da
por demandar reexame do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatório quanto à urgência e atualidade do risco.
No presente agravo regimental, o Ministério Público alega violação ao art. 619
do Código de Processo Penal, por omissão do Tribunal de origem em apreciar matérias
essenciais suscitadas nos embargos de declaração, quais sejam: a necessidade de prévia
ponderação em favor da segurança e proteção da vítima; a interpretação teleológica da Lei
Maria da Penha; a natureza inibitória das medidas protetivas; e a observância do Protocolo
de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Documento eletrônico VDA53921857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: 2f9db3a0-9148-4c69-874d-d99f9a162506

Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da
por se tratar de mera
Súmula n. 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão, notadamente a
manifestação da vítima pela manutenção das medidas protetivas.
Defende, por fim, que houve negativa de vigência aos arts. 19, §§ 5o e 6o, e 22,
, da
diante do não reconhecimento da natureza inibitória das
caput
Lei n. 11.340/2006,
medidas e da necessidade de comprovação do risco à integridade da ofendida.
Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o recorrido encontrava-se com as
medidas protetivas de urgência revogadas, tendo em vista da ausência de
contemporaneidade dos fatos, inexistência de descumprimento das obrigações e falta de
elementos concretos indicativos de risco à vítima. Interposta apelação pelo Ministério
Público, o Tribunal conheceu e desproveu o recurso, mantendo a revogação das medidas
protetivas (e-STJ fls. 178-185).
A controvérsia reside na alegação de violação aos arts. 19, §§ 5o e 6o, e 22, caput
, da
por não se reconhecer a natureza inibitória das medidas protetivas e
Lei 11.340/2006,
sua vigência enquanto persistir risco, com especial valoração da palavra da vítima, bem
como na apontada ofensa ao
do Código de Processo Penal, por omissão do
art. 619
Tribunal de origem sobre: (i) a necessidade de prévia ponderação em favor da segurança e
proteção da vítima; (ii) a interpretação teleológica da Lei Maria da Penha; (iii) a natureza
inibitória das medidas; e (iv) a observância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero do CNJ.
Em relação à tese de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se dos autos
que o Tribunal de origem enfrentou a matéria alegada em sede de embargos de declaração
e os rejeitou por ausência dos vícios do
do CPP, assentando que os aclaratórios não
art. 619
se prestam à rediscussão do mérito já decidido (e-STJ fls. 220/227).
A decisão agravada, por sua vez, registrou expressamente que a Corte local
examinou em detalhe os argumentos e apresentou fundamentos suficientes para refutar as
alegações, inexistindo omissão relevante (e-STJ fl. 337).
Nessa linha, a orientação desta Corte é firme no sentido de que "os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
Documento eletrônico VDA53921857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: 2f9db3a0-9148-4c69-874d-d99f9a162506

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte,
apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
No mais, a pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na
cujo teor é: "A pretensão de simples
Súmula n. 7/STJ,
reexame de prova não enseja recurso especial".
Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls.
182-185):
“Em
a vítima recebeu visita de grupo de apoio (Mulher Mais
06/12/2023,
Segura), oportunidade em que manifestou interesse na manutenção das medidas
protetivas (mov. 33). [...] Em nova visita realizada pelo retromencionado grupo
de apoio, em
a ofendida relatou que o apelado não estava lhe
20/08/2024,
‘incomodando’, porém, requereu a manutenção das medidas protetivas (mov.
47). [...] Da leitura do ato impugnado, infere-se que as medidas protetivas
foram revogadas em razão da: (1) carência de elementos indicadores de risco à
integridade da vítima; (2) inexistência de notícias sobre novas perseguições; (3)
falta de contemporaneidade, porquanto os fatos que desencadearam o
deferimento da cautelar ocorreram há mais de 3 (três) anos; (4) ausência de
informações acerca de qualquer descumprimento das imposições judiciais por
parte do apelado. [...] Analisando as peculiaridades do caso, não se verifica a
urgência necessária à aplicação das medidas, primeiro, em razão da ausência
de contemporaneidade dos fatos que ensejaram o seu deferimento (20/09/2021),
segundo, porque inexistem notícias de que o apelado tenha descumprido as
obrigações que lhe foram impostas, terceiro, tendo em vista a falta de
informações que indiquem a existência de situação de risco para a ofendida
(visto que ela própria mencionou que o ex-companheiro não lhe perturbou
mais, inexistindo novos registros processuais envolvendo as pessoas destes
autos). Por tais motivos, se revela temerário que a medida perdure por tempo
indeterminado [...]” (e-STJ fls. 182-185).

Como visto, as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático e
probatório, concluíram pela ausência de urgência e atualidade do risco, destacando a
“carência de elementos indicadores de risco à integridade da vítima”, a “falta de
contemporaneidade” e a inexistência de descumprimentos (e-STJ fl. 184).
Documento eletrônico VDA53921857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: 2f9db3a0-9148-4c69-874d-d99f9a162506

Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso, para restabelecer as
medidas protetivas com base em valoração distinta dos elementos concretos de risco,
demandaria imersão na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
incabível em recurso especial, segundo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: 2f9db3a0-9148-4c69-874d-d99f9a162506

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0231251-6
AREsp 2.971.499 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 549370922 54937092220218090051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M C N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J M C N
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551191605425944@
2025/0231251-6 - AREsp 2971499 Petição : 2026/0000715-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:17
Código de Controle do Documento: F7F5024A-5823-4C97-84A2-CCB639F5FBA5